Tribunal: TJDFT
Processo: 0718490-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0718490-75.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AKIHIKO OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Akihiko Okada e Zilda Fujie Toyoshima contra a sentença (ID 17966781) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos dos embargos à execução opostos contra o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito com fulcro nos arts. 771 e 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC, em razão da ausência de emenda à petição inicial determinada pela decisão de ID 17966780. Registra-se que foram interportos embargos de declaração (ID 17966783), os quais não foram conhecidos por falta dos requisitos do art. 1.022 do CPC, conforme decisão de ID 17966785. Irresignados, em razões recursais da apelação (ID 17966789), suscitam preliminar de nulidade da r. sentença por julgamento citra petita, porquanto o Juízo a quo teria deixado de apreciar todos os fundamentos da ação, o que afrontaria, no caso em apreço, o inciso II do § 4o do art. 917 do CPC. Asseveram que existem outras alegações além do excesso de execução que não foram enfrentadas, como o apontamento de que os embargantes seriam avalistas do devedor principal, o qual teve deferido em seu favor o processamento de recuperação judicial, com plano aprovado estendendo os seus efeitos aos avalistas, fato que deveria ocasionar a extinção da execução embargada. No mérito, defendem que, malgrado aleguem excesso de execução, a ausência da planilha do débito contendo demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo seria prescindível, pois se estaria diante de situação que exige mais que simples cálculos aritméticos, colacionando jurisprudência que corroboraria sua tese. Ao final, requerem “seja decretada a nulidade da decisão recorrida acima expostos (sic), mormente pelo fato de que ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito’, retornando os autos à instancia inferior para julgamento do mérito dos embargos ou alternativamente, das questões estranhas ao excesso de execução”. Preparo recolhido (ID 17966790). Citada para responder ao recurso, a parte ré quedou-se inerte, consoante decisão de ID 17966792. É o relatório do necessário. 2. A análise da peça recursal aponta ao não conhecimento do presente recurso, haja vista sua inépcia, por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para melhor compreensão da situação posta em julgamento, esclarece-se que Akihiko Okada e Zilda Fujie Toyoshima opuseram embargos à execução contra o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., por estarem sendo executados nos autos n. 0717528-07.2018.8.07.0001, onde o embargado cobra a quantia de R$317.440,19 (trezentos e dezessete mil quatrocentos e quarenta reais dezenove centavos) em razão do inadimplemento da cédula de crédito bancário n. 2017013530100001000006, firmada em 17/1/2017, pela sociedade empresária Comercial de Alimentos Bastos Ltda. (em recuperação judicial), da qual os embargantes foram avalistas. Na petição inicial dos embargos à execução, os embargantes suscitaram preliminar discorrendo sobre a recuperação judicial deferida à devedora principal, aduzindo que a aprovação do plano de recuperação judicial teve seus efeitos estendidos aos avalistas e pugnando, por conseguinte, pela extinção da execução. No mérito, aduziram excesso de execução: requereram a inversão do ônus da prova para que o embargado apresentasse a fórmula de juros pré-fixados que empregou no negócio jurídico; apontaram haver capitalização irregular de juros e cobrança ilegal de taxa de CDI-Cetip embutida na Taxa Pré-Fixada, bem como de encargos moratórios (comissão de permanência, multa, correção monetário, juros remuneratórios e juros de moratórios); sobre a memória de cálculo do valor real devido, expurgado o excesso alegado, defenderam ser prescindível a sua apresentação, por não se tratarem de simples cálculos aritméticos para se chegar ao saldo incontroverso, sendo necessário, antes, haver decisão judicial declarando quais foram as ilegalidades praticadas pelo embargado no cálculo do valor cobrado. Alegaram, também, ser devido em dobro o valor cobrado ilegalmente. Ao final, deduziram o seguinte pedido: DIANTE DO EXPOSTO, confiando-se no alto espírito de justiça desse Meritíssimo Juízo, requer seja recebida a presente ação incidental, com efeito suspensivo, PARA PRELIMINARMENTE, extinguir a execução nos termos da preliminar apresentada, porém, caso não seja este o entendimento de V. Exa, e, em seguida, seja determinada a citação do EMBARGADO para querendo, apresente defesa no prazo legal, requerendo, ainda, no mérito, seja determinada sua completa procedência para decretar-se a nulidade da execução, pois amplamente demonstrado ter o Banco Embargado operado contra a Lei e normas administrativas do BACEN, ao qual se encontra vinculado, afastando do título os atributos da liquidez (indexação pela CDI-Cetip e cobrança de encargos moratórios), certeza (não existir o crédito no montante indicado quando da celebração do contrato) e exigibilidade (ser justificada a recusa ao adimplemento posto as ilegalidades apontadas), porém, caso este MM. Juízo entenda pela validade da execução, há de ser reconhecido o excesso de execução vez que o saldo devedor fora majorado pela aplicação dos encargos ilegais acima mencionados ao longo da relação de crédito que culminou no título ora executado, condenando-se o banco ao pagamento nas custas judiciais e verbas sucumbenciais. Em decisão interlocutória de ID 17966780, o d. Juiz de Direito João Batista Gonçalves da Silva determinou emenda à petição inicial nos seguintes termos, in verbis: 1. Deverá ser observado o disposto no art. 917, § 3o, do CPC, quanto à alegação de excesso ou de cobrança indevida na execução, com a apresentação de pedido específico nesse sentido (com expressão monetária), bem como de planilha inteligível com o fito de demonstrar o método de apuração dos valores, se o caso. Nesse ponto, em não sendo acudida a presente determinação, aplicar-se-á §4o do art. 917 do CPC. 2. Necessário, ainda, declinar os dados faltantes das partes, na forma do disposto no art. 319 do CPC e na Portaria Conjunta 71 de 09/10/2013 do TJDFT (estado civil, filiação, nacionalidade, profissão, documento de identidade, CPF/CNPJ e endereço eletrônico, caso conhecidos). 3. Para a análise do pedido de suspensão do feito principal, venha o comprovante de segurança do juízo. 4. Ademais, o deferimento da recuperação judicial da pessoa jurídica não tem o efeito de suspender a execução em face dos avalistas (Súmula 581 do STJ), razão por que é factível o prosseguimento do feito executivo em relação aos devedores solidários, com expropriação de seus bens. Por isso, fica desde logo indeferida a concessão de efeito suspensivo aos embargos, quanto a tal argumento. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Devidamente intimados, os embargantes quedaram-se inertes, deixando transcorrer in albis o prazo assinalado para emenda. Na sequência, em sentença, restou anotado que os embargantes, mesmo intimados, não cumpriram a emenda, situação que conduzia ao indeferimento da petição inicial, por força dos arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV, ambos do CPC, o que, por conseguinte, resultaria na extinção do feito sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de atuação da parte embargada, que não chegou a ser citada para integrar a ação. Interposto recurso de embargos de declaração (ID 17966783), este não foi conhecido pelo Juízo de origem, por falta dos requisitos do art. 1.022 do CPC. Irresignados, os embargantes interpõem recurso de apelação suscitando, em razões recursais (ID 17966789), preliminar de nulidade da r. sentença por julgamento citra petita, porquanto o Juízo a quo teria deixado de apreciar todos os fundamentos da ação, o que afrontaria, no caso em apreço, ao inciso II do § 4o do art. 917 do CPC. Asseveram que existem outras alegações além do excesso de execução, as quais não foram enfrentadas, como o apontamento de que os embargantes seriam avalistas do devedor principal, o qual teve deferido em seu favor o processamento de recuperação judicial, com plano aprovado estendendo os efeitos aos avalistas, fato que deveria ocasionar a extinção da execução embargada. No mérito, defendem que, malgrado aleguem excesso de execução, a ausência da planilha do débito contendo demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo seria prescindível, pois se está diante de situação que exige mais que simples cálculos aritméticos, colacionando jurisprudência que corroboraria sua tese. Ao final, requerem “seja decretada a nulidade da decisão recorrida acima expostos, mormente pelo fato de que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, retornando os autos à instancia inferior para julgamento do mérito dos embargos ou alternativamente, das questões estranhas ao excesso de execução”. Todavia, verifica-se do relatório acima que o recorrente não atacou os fundamentos da sentença recorrida que julgou extinto o processo sem apreciação do mérito com fulcro nos arts. 771 e 321, parágrafo único c/c, 330, IV e 485, I, todos do CPC, em razão da ausência de emenda à petição inicial determinada na decisão de ID 17966780. Destarte, a apelação passa ao largo dos fundamentos para a extinção do feito na origem. Os apelantes limitaram-se a afirmar que houve julgamento citra petita, porque o Juízo de origem não teria esgotado o enfrentamento de todos os pedidos declinados pela parte, passando a especificar a matéria que deveria ter sido apreciada, notadamente, o fato relativo à condição dos embargantes de avalistas do devedor principal, que por sua vez teve aprovado plano de recuperação judicial, o qual teria sido estendido aos avalistas, o que, no entender dos apelantes, deveria causar a extinção do processo de execução. Neste ponto, vale anotar que a tese de extinção/suspensão da execução foi devidamente enfrentada na decisão interlocutória de ID 17966780, item 4, matéria que não foi impugnada pelos embargantes no prazo legal, estando, portanto, preclusa. No mérito, reafirmaram a tese de prescindibilidade de apresentação da planilha de cálculos com referência ao valor que entendem ser devido, expurgando o alegado excesso, aduzindo haver nulidade condicionar o prosseguimento do feito à sua apresentação, porque impediria o acesso dos apelantes ao Poder Judiciário. No entanto, como ficou claro, esse tópico foi objeto da determinação de emenda à inicial, que não foi atendida pelos embargantes e deu causa ao indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito. A extinção do feito por esse fundamento sequer foi mencionada nas razões do apelo. É inepta, vale repetir, a peça recursal com razões e pretensão dissociadas dos fundamentos da sentença que se pretende atacar (art. 1.010 c/c art 932, III, do CPC). Com efeito, o recorrente não observou o princípio da dialeticidade. Confira-se, por pertinente, o comentário ao princípio em referência de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha, relembrando a lição de Nelson Nery Jr. (DIDIER Jr, Fredie; CUNHA; Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, volume 3: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 6a ed. Bahia: Editora JusPodivm, 2008), ad itteris: De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. Destarte, cabe ao relator decidir monocraticamente quando a hipótese for, como de fato é, de não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme arts. 932, III, e 1.011, I, ambos do CPC. 3. Com essas razões, não conheço do recurso interposto, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.011, I, ambos do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões pela parte contrária. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora